Tribunal: TJDFT
Processo: 0746745-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746745-25.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SEBASTIÃO ELIAS CORDEIRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. TERMO A QUO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO E DA SUCESSÃO PROCESSUAL. REGULARIDADE. NOVA CITAÇÃO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DESNECESSIDADE. VALORES PENHORADOS. PESSOA FÍSICA. PATRIMÔNIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PESSOA JURÍDICA. VALOR SUPERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTA COM MOVIMENTAÇÕES CORRENTES. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Tratando-se de execução de título executivo extrajudicial lastreado em Cédula de Crédito Comercial, aplica-se a prescrição trienal prevista no art. 70 da LUG, consoante determinação do art. 5o da Lei no 6.840/80 c/c art. 52, Decreto-Lei no 413/69. 2. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo de prescrição, o qual é a data do vencimento da Cédula de Crédito Comercial. Precedentes. 3. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Considerando que a pessoa jurídica executada foi extinta, a sucessão processual é devida, na pessoa de seu empresário, por força da aplicação analógica do art. 110, CPC, sendo desnecessária uma nova citação do empresário sucessor. 6. O patrimônio da pessoa física se confunde com o da pessoa jurídica, razão por que responde solidariamente pelas dívidas da pessoa jurídica. 7. Demonstrado que os valores penhorados são superiores a 40 salários-mínimos e encontravam-se em conta com movimentações correntes, a penhora é devida, afastando-se a impenhorabilidade do art. 833, X, CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 189, 206, §3o, inciso VIII, e 256, todos do Código Civil, sustentando que a pretensão estaria prescrita, porquanto o termo inicial para a fruição da prescrição da cédula de crédito executada seria o dia 2/3/2015 e o termo final o dia 2/3/2018, razão pela qual seriam indevidos os atos constritivos, uma vez que realizados passados mais de 8 (oito) anos do vencimento do título executivo. Subsidiariamente, assevera a ocorrência de nulidade da citação por edital e da substituição processual, bem como a existência de excesso na execução e a impenhorabilidade dos valores de até 40 (quarenta) salários-mínimos. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do STJ. Requer a concessão da gratuidade de justiça (ID 58152395). Nas contrarrazões, o recorrido BANCO DO BRASIL S/A pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se, ainda, o AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.965.073/DF (relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 3/11/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 189, 206, §3o, inciso VIII, e 256, todos do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: Consoante ajustado pelas partes, a última parcela do financiamento venceu-se no dia 01/10/2020 (ID 31316030, pág. 20 - origem), considerando-se esta data o termo inicial da prescrição, uma vez que o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo de prescrição, o qual é a data do vencimento da Cédula de Crédito Comercial (ID 56978526 - Pág. 8). Dessa forma, considerando que a ação foi proposta em 01/12/2016, e que o edital de citação do executado foi expedido em 28/02/2023, com prazo de 20 dias, o que demonstra que a pretensão executiva não foi afetada pela prescrição (ID 56978526 - Pág. 10). Considerando que a executada SEBASTIAO ELIAS CORDEIRO – ME foi extinta, conforme certidão de ID 164129631, a sucessão processual é devida, na pessoa de seu empresário, por força da aplicação analógica do art. 110, CPC. (...) Ressalte-se que, havendo a sucessão processual, é prescindível a citação dos sucessores, mormente no caso dos autos, em que a citação da pessoa jurídica implicou na ciência da tramitação do feito por parte da pessoa física, sendo que, diante da ausência de manifestação nos autos, a aplicação do art. 72, II, CPC se fez necessária. Reputo, portanto, válida a sucessão processual e, por consequência, desnecessária nova citação do empresário individual (ID 56978526 - Pág. 11). Diante disso, é plausível, no caso em comento, a penhora do patrimônio do agravante para saldar dívida decorrente de sua própria atividade empresarial, especialmente quando o próprio agravante é emitente do título executado. Por fim, no que se refere à tese de impenhorabilidade de valores depositados em qualquer conta bancária do devedor até quarenta salários-mínimos, não deve prosperar, pois não há comprovação nos autos da natureza dos valores penhorados, nem mesmo que se trata de depósito em poupança. E veja-se que não se estar a referir a conta bancária com a denominação interna de conta poupança, mas sim da conta bancária destinada a reserva financeira que visa a manutenção do devedor e sua família (ID 56978526 - Pág. 13). Compulsando os autos de origem, constata-se que o documento de ID 171420102 depõe contra a tese do agravante, uma vez que demonstra que o devedor se utilizava da conta bancária para movimentações correntes, e não para reserva financeira, razão por que não há que se falar na impenhorabilidade prevista no art. 833, X, CPC (ID 56978526 - Pág. 15). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. Nesse sentido, “A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de cada caso” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.697/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/8/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/2/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Torno sem efeito a certidão de ID 58169864, tendo em vista o requerimento de gratuidade de justiça formulado no momento da interposição do recurso especial na petição de ID 58152395. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024